Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DA SEPARAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferida a tutela de evidência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A existência de eventual controvérsia quanto à data de término da convivência exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de evidência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.